Tribunal: STF
Processo: Pet 10682
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Partido Liberal, por meio de sua Comissão Provisória Municipal de Cascavel, propõe a presente ação cautelar, objetivando atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto no Tribunal Superior Eleitoral, mas ainda pendente de apreciação.



    Para justificar o conhecimento da ação, invoca a iminência da perda de mandato de dois vereadores. Alega que, em função de acórdão do TSE que deu provimento a recurso especial adesivo manejado em sede de ações de investigação eleitoral, foi determinada a cassação da chapa do partido, sob a justificativa de que teria se beneficiado de fraude à cota de representação feminina (candidatura laranja). 



    Segundo o recorrente, a situação é excepcional, porque mesmo após o Tribunal Regional reconhecer que o partido não teve participação alguma no ocorrido, foi aplicada a pena de cassação de toda a chapa. 



    No extraordinário, o Partido alega violação do inciso V e do parágrafo único do art. 1º; do caput do art. 14; e do caput e §1º do art. 17 da Constituição. Afirma ter sido vítima e não autor da fraude que deu ensejo à cassação e que é necessária, ao contrário do que entendeu o TSE, a comprovação da participação do partido para aplicar-lhe sanções. Sem que haja prova de sua participação, a condenação do Partido violaria não só a soberania popular, mas também a presunção de inocência.



    Invoca a iminência do imediato cumprimento da decisão, para justificar a concessão, inaudita altera pars do pedido de liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A presente ação não deve ser conhecida.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento de que não lhe compete conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário (Súmula 634), porque essa competência é do Tribunal de origem (Súmula 635).



    O novo Código de Processo Civil confirmou essa orientação no art. 1.029, § 5º, III. 



    Há precedentes, contudo, que admitem a possibilidade de conhecimento da medida cautelar quando a decisão em face da qual foi interposto o extraordinário for incompatível com a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (AC 1.566 MC-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.04.2007). 



    Mesmo nessa hipótese excepcional, é preciso ainda que se demonstre a plausibilidade de êxito do recurso extraordinário e o risco de irreversibilidade da medida (AC 1.114 MC-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.06.2006).



    Nenhum desses requisitos está presente neste caso.



    Em primeiro lugar, é preciso ter-se em conta que a decisão recorrida está fundamentada na legislação infraconstitucional (art. 10, §3º, da Lei Geral de Eleições). Como se sabe, a decisão amparada na legislação infraconstitucional não desafia a jurisdição extraordinária.



    Além disso, a aplicação do entendimento exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral está justificada, ao menos do que se tem da leitura do acórdão, em amplo material probatório. A alegação de que o Partido é vítima e não autor da fraude, é tema que tampouco autoriza a abertura da via extraordinária (Súmula 279).



    Note-se que em caso análogo a presente hipótese a Min. Cármen Lúcia também negou provimento a ação cautelar que tinha o mesmo objetivo: PET 9232, decisão de 23.10.2020.



    Ante o exposto, com fundamento na Súmula 634 deste Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação, prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente